Tribunal: STF
Processo: HC 112422
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-08-13
Data de publicação: 2013-08-13

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA ATO DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. INCOMPETÊNCIA DESTA CORTE. NECESSIDADE DO PRÉVIO ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA. LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE (ART. 129, § 3º, DO CP). ANÁLISE DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM MATÉRIA PENAL: CINCO DIAS (ART. 28 DA LEI 8.038/90). SÚMULA 699/STF. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO DIREITO DE LOCOMOÇÃO DO PACIENTE. ORDEM DE HABEAS CORPUS EXTINTA POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.



    1. O reexame de pressupostos de admissibilidade de recursos é insindicável na via estreita do habeas corpus. Precedentes: HC 112.756, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJ de 13.03.13; HC 113.660, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 13.02.13; HC 112.323, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJ de 25.09.12; HC 111.254, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJ de 28.09.12; HC 112.130, Segunda Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJ de 08.06.12; HC 99.174, Segunda Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJ de 11.05.12.



    2. O prazo para a interposição de agravos em matéria criminal é de 5 dias (artigo 28 da Lei 8.038/90), nos termos da Súmula nº 699 do STF (“O prazo para interposição de agravo, em processo penal, é de cinco dias, de acordo com a Lei 8.038/1990, não se aplicando o disposto a respeito nas alterações da Lei 8.950/1994 ao Código de Processo Civil”), cujo teor subsiste na vigência da Lei nº 12.322/10. Orientação do Plenário: ARE 639.846, Redator para o acórdão o Ministro Luiz Fux, DJ de 20.03.12.



    3. O habeas corpus é incabível quando endereçado em face de decisão monocrática que nega seguimento ao writ, sem a interposição de agravo regimental.



    4. A competência desta Corte para a apreciação de habeas corpus contra ato do Superior Tribunal de Justiça (CRFB, artigo 102, inciso I, alínea “i”) somente se inaugura com a prolação de decisão do colegiado, salvo as hipóteses de exceção à Súmula nº 691 do STF, sendo descabida a flexibilização desta norma, máxime por tratar-se de matéria de direito estrito, que não pode ser ampliada via interpretação para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo.



    5. In casu: (i) o habeas corpus foi impetrado contra decisão de Ministro Relator de Tribunal Superior que não conheceu do agravo em recurso especial da defesa, sob o fundamento de tratar-se de agravo intempestivo, porquanto interposto fora do quinquídio legal previsto no artigo 28 da Lei 8.038/90; (ii) não há nos autos qualquer alegação de violação ao direito de locomoção do paciente, porquanto a matéria objeto do recurso especial refere-se apenas à legalidade, ou não, da perda do cargo público como efeito automático da sentença penal condenatória; (iii) na hipótese, impunha-se a interposição de agravo regimental, sob pena de malferimento da norma segundo a qual quando o coator for tribunal superior, a impetração de habeas corpus nesta Corte não prescinde do prévio esgotamento de instância.



    6. Inexiste, no caso sub examine, excepcionalidade que justifique a concessão da ordem ex officio.



    7. Ordem de habeas corpus extinta por inadequação da via eleita.